Tribunal: TJDFT
Processo: 0723692-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. ACORDO SUPERVENIENTE. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que declinou da competência com base em cláusula de eleição de foro, no curso do qual as partes realizaram acordo e requereram a sua homologação e a consequente extinção do feito, com resolução do mérito.
2. A questão da competência deve ser definitivamente enfrentada, para, então, se decidir sobre a homologação do acordo entre as partes.
3. Se as partes direcionaram o pedido de homologação de acordo ao Juízo de origem, embora tenha sido proferida decisão acolhendo exceção de incompetência, com base em em cláusula de eleição de foro suscitada pela ora Agravada, tem-se que as partes renunciaram à referida cláusula que constava no contrato base da ação ordinária.
4. Desse modo, não mais existindo cláusula em contrário, houve a prorrogação da competência do Juízo de origem, no qual foi ajuizada a ação, sendo então este o competente para processar e julgar a causa, e, em consequência, para apreciar o pedido de homologação do acordo firmado pelas partes para fins de extinção da ação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a competência do Juízo de origem.